Tribunal: TJES
Processo: 5016341-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016341-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES

AGRAVADO: MARIA JOSE GONCALVES PANETTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO POR UM DOS HERDEIROS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUEL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Processo de Inventário e Partilha nº 5029991-93.2022.8.08.0024, na qual o Juízo de origem determinou o depósito judicial do valor correspondente ao aluguel de imóvel utilizado exclusivamente por uma das herdeiras e rejeitou pedido de substituição da inventariante, salientando a necessidade de instauração de incidente processual próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da determinação de pagamento de aluguel por herdeira que utiliza exclusivamente bem imóvel do espólio ainda não partilhado; e (ii) analisar a necessidade de instauração de incidente processual específico para pleitear a substituição da inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio por um dos herdeiros, antes da partilha, caracteriza causa jurídica suficiente para a fixação de aluguel mensal, com fundamento no art. 1.319 e no parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil, visando evitar prejuízo aos demais co-herdeiros.

O patrimônio do espólio deve ser preservado, sendo legítima a decisão judicial que determina o depósito mensal de aluguel proporcional ao uso exclusivo do bem, mesmo que o valor seja fixado posteriormente mediante perícia.

A substituição do inventariante exige a instauração de incidente processual próprio, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC/2015, não sendo cabível seu exame no bojo do processo principal de inventário ou por meio de reconvenção.

Não é possível, em sede de Agravo de Instrumento, examinar questões que não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização exclusiva de imóvel pertencente ao espólio por um dos herdeiros justifica a fixação de aluguel, ainda que o valor seja definido oportunamente mediante perícia.

A remoção de inventariante deve ser requerida por incidente processual próprio, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC/2015.

Em Agravo de Instrumento, não se admite a análise de questões não decididas pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 612, 623, parágrafo único; CC, arts. 1.319 e 1.791, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 0173989-73.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa, julgado em 26/04/2024; TJES, AI nº 5007397-89.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, julgado em 27/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004254-89.2021.8.08.0035, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016341-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES

AGRAVADA:
MARIA JOSÉ GONÇALVES PANETTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos de Processo de Inventário e Partilha n.º 5029991-93.2022.8.08.0024, não acolheu o pedido de substituição da Inventariante e determinou o pagamento de aluguel por parte da Agravante.

No curso do pedido de inventário formulado pela Agravada, o MM Juiz prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

Acerca do imóvel, foi apresentada a certidão de ônus de ID 17825507, com indicação de que os inventariados são os proprietários do referido bem, razão pela qual será partilhado entre todos os herdeiros. Por consequência, tendo em vista a inexistência de previsão legal acerca do direito real de habilitação de herdeiros, já que não há anuência entre todos, a herdeira que reside no imóvel a ser partilhado deverá depositar, mensalmente, o aluguel correspondente, em conta judicial, pois o bem não lhe pertence, conforme já descrito no Despacho de ID 29536578.

Ressalte-se que apesar da justificativa de que não possui renda suficiente para o pagamento, o uso exclusivo do citado imóvel, de forma vitalícia, ensejará flagrante prejuízo ao direito de herança dos demais. Dessa forma, este Juízo fixará o valor do aluguel, conforme avaliação pericial a ser realizada, oportunamente.

[...]

De igual modo, a remoção de inventariante deve ser pleiteada por incidente próprio, conforme artigo 623, parágrafo único do CPC/2015, e não no bojo deste inventário, sequer por meio de Reconvenção, já que nesta demanda há somente possibilidade de apresentação de Impugnação às declarações apresentadas pela inventariante.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

As alegações acerca da inobservância da ordem legal de nomeação de inventariante não foram analisadas na decisão recorrida que se limitou a esclarecer que a questão deve ser pleiteada por incidente próprio.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem.

Desse modo, o presente recurso poderia apenas discutir a necessidade, ou não, de instauração do incidente (art. 612, do CPC) tido como indispensável pela decisão recorrida, sendo vedada a análise das razões apresentadas pela Agravante como suficientes para a substituição da Inventariante.

No que se refere à determinação do depósito judicial do valor dos aluguéis, por parte da herdeira que se utiliza, com exclusividade, do bem a ser partilhado, a jurisprudência assim se manifesta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. IMÓVEL NA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Conforme a jurisprudência pátria, “[...] 2. A utilização exclusiva de bem imóvel do monte inventariado à espera de partilha por um ou mais dos herdeiros é causa jurídica suficiente para a fixação de aluguel mensal em favor de herdeiro privado do uso do bem. [...]” (TJMG; AI 0173989-73.2024.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 26/04/2024; DJEMG 29/04/2024). 2. Destarte, há no caso, a existência de condomínio – no caso, entre as autoras e a ré –, de modo que não há que se falar em injustiça ou ilegalidade no arbitramento de aluguel em favor das agravadas diante do bem imóvel que também lhes pertence por força de herança. 3. Em outros termos, a decisão primeva inegavelmente visa resguardar o patrimônio do espólio, já que uma das herdeiras, no caso a agravante, vem usufruindo com exclusividade parte do imóvel, de modo que não restou comprovado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, tal como alegado em suas razões recursais, que ela já tenha desocupado o referido imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007397-89.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL – HERANÇA – USO EXCLUSIVO DO BEM POR UMA DAS HERDEIRAS – FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM FAVOR DA CO-HERDEIRA – EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enquanto não realizada a partilha dos bens, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. 2. Destarte, há, sim, no caso, a existência de condomínio – no caso, entre a autora e a ré – , devendo o valor devido em favor da autora a título de aluguel ser 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado, o que poderá, inclusive, ser apurado em posterior fase processual. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004254-89.2021.8.08.0035, Magistrado: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

Assim, independentemente da situação financeira da Agravante ou mesmo do estado do imóvel, se dele faz uso exclusivo, a princípio, deverá depositar judicialmente o valor equivalente ao seu aluguel, o que decorre do disposto no Código Civil:

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Acerca da necessidade de realização de perícia para a apuração do valor dos aluguéis, como esclarecido pelo MM Juiz, “
a herdeira que reside no imóvel a ser partilhado deverá depositar, mensalmente, o aluguel correspondente, em conta judicial, pois o bem não lhe pertence, conforme já descrito no Despacho de ID 29536578.
Se necessário, este Juízo fixaria o valor do aluguel, conforme avaliação pericial a ser realizada, oportunamente
”.

Assim, o MM Juiz foi claro no sentido de que, existindo necessidade de fixação do valor dos aluguéis ele o fará no momento oportuno, no qual, se houver necessidade de realização de perícia, certamente a designará, não cabendo no momento qualquer consideração a este respeito.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.